Tribunal: TJDFT
Processo: 0728255-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Órgão 1a TURMA CRIMINAL Classe HC – Habeas Corpus Processo N. 0728255-91.2019.8.07.0000 Impetrante(s) SIDNEY BARROS DE SOUSA REISLANE HELENA MOREIRA LEAL Paciente(s) GLEYSTON STEPHAN FERREIRA Relator Desembargador CRUZ MACEDO DESPACHO Vistos, etc. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados SIDNEY BARROS DE SOUSA e REISLANE HELENA MOREIRA LEAL em favor de GLEYSTON STEPHAN FERREIRA, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, tendo em vista a suposta prática do crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva). O pedido liminar foi apreciado pelo eminente Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa, em regime de plantão judicial, que o indeferiu, nos termos da decisão de id 12341650, confirmada nesta oportunidade, por seus próprios fundamentos. Compulsando os autos, verifica-se que o feito não está adequadamente instruído, conforme observou o em. Desembargador plantonista, porque a parte não se desincumbiu de seu dever de trazer prova pré-constituída da alegada coação ilegal sofrida pelo paciente, especialmente no que diz respeito à sua situação clínica. De fato, o feito carece de documentos comprobatórios a atestar que o paciente sofre com problemas psiquiátricos e psicológicos (surtos, uso de substâncias entorpecentes e de medicamentos controlados) que, supostamente, o levaram a descumprir medida protetiva. Assim sendo, intime-se o impetrante para instruir adequadamente o presente habeas corpus. Cumprida ou não a determinação, requisitem-se informações ao Juízo da causa. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 08 de janeiro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator